Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0716239-73.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: HK PRESTACOES DE SERVICOS POSTUMOS E ADMINISTRACOES LTDA RECORRIDO: JOSE ANTONIO DE FONTE DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA FAMILIAR. DIREITO À INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. NECESSÁRIA A RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS PARA O CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que em 17 de agosto de 2013 firmou um contrato de plano de assistência familiar funerária com a requerida (para si, sua esposa, sua mãe e cinco filhos); b) realizou pagamentos mensais em valores que variaram entre R$20,00 e R$49,90 (valor da mensalidade atual), de forma que foi pago o total de R$ 3.579,45; c) alega o requerente que no ato da contratação foi informado que a obrigação de pagar o contrato se encerraria após o pagamento de cem prestações, e que, apesar de já ter realizado o pagamento de cento e cinco prestações, as cobranças continuam sendo realizadas; d) ao entrar em contato com a requerida, foi informado que deveria realizar o pagamento de cem prestações para cada beneficiário do contrato, o que perfaz um total de oitocentas prestações; e) aduz que não foi informado acerca da necessidade de pagamento de cem parcelas para cada beneficiário, que contratou o plano para si e todos os beneficiários porque acreditou que a obrigação de pagamento se encerraria ao término das primeiras cem parcelas (já quitadas); f) em razão da negativa da requerida em rescindir o contrato realizado pelas partes e restituir os valores pagos, ajuizou a presente ação à rescisão do contrato sem qualquer ônus para o requerente, à restituição dos valores pagos (R$3.579,45) e à reparação por danos extrapatrimoniais; g) recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que rescindiu o contrato realizado pelas partes e o condenou à restituir o valor pleiteado. II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14), de sorte que a parte requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório, de receber todas as informações referentes aos serviços contratados, de forma clara e precisa, e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o, incisos III e VI), a par da responsabilidade civil objetiva da parte fornecedora (artigo 14 – teoria do risco do negócio). III. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. IV. No caso concreto, é de se pontuar que a prova produzida indica a existência de falha na prestação dos serviços da parte requerida quanto ao direito de informação da parte consumidora, de modo a subsidiar a responsabilidade civil objetiva da empresa. V. É fato que as partes celebraram contrato de plano de assistência funerária familiar (id 44199926), bem como que o requerente incluiu outras sete pessoas como beneficiárias do plano. Apesar de constar a informação no contrato (cláusula 6.6) de que para cada beneficiário o requerente deveria realizar o pagamento de cem parcelas, é verossímil a afirmação do requerente de que lhe foi repassada informação diversa. VI. É certo que o requerente é pessoa humilde e que, com vistas a garantir a segurança financeira de sua família em momento de extrema vulnerabilidade familiar (falecimento de ente próximo), celebrou com o requerido o contrato de plano de assistência funerária, o qual incluía, dentre outros serviços de funeral, urna mortuária, ornamentação com flores, atendimento com carro fúnebre, traslado do corpo. VII. É verossímil o argumento do requerente de que fora informado no momento da contratação da necessidade de pagamento de cem parcelas pela assistência a ser prestada para si ou para algum de seus beneficiários, dado que a redação da cláusula 6.6 do contrato estabelece que o requerente se obrigou ao pagamento, nada mais nada menos, de oitocentas prestações mensais e sucessivas. Nesse contexto, não é crível que o requerente, devidamente informado das condições de contratação, teria se obrigado conscientemente ao pagamento de mais de sessenta e seis anos de mensalidade, o que significaria, na prática, a obrigação pelo pagamento das parcelas de forma vitalícia. VIII. Nesse norte, observa-se o descumprimento do disposto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, o direito básico do consumidor à informação adequada e clara sobre o serviço posto no mercado pelo fornecedor e os tributos incidentes e preço. IX. Ademais, estabelece o artigo 147 do Código Civil que, “Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.”. Constatada a omissão dolosa do fornecedor de serviços quanto ao completo e realçado esclarecimento do preço e da quantidade de prestações a serem pagas pelo requerente em prol de todos os beneficiários, torna-se impositivo o reconhecimento do defeito do negócio jurídico no momento da sua contratação, com consequente rescisão contratual sem ônus para a parte requerente. X. Por fim, indene de dúvidas que a cobrança de oitocentas parcelas mensais é abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, em visível afronta ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. XI. Diante do exposto e da ausência de utilização do plano de assistência funerária familiar, impõe-se a manutenção da sentença ora revista quanto à declaração de rescisão do contrato celebrado entre as partes e a restituição de todos os valores pagos pelo requerente. Necessário apenas o ajuste, de ofício, no valor da condenação para R$ 3.477,10, conforme consta do pedido do requerente formulado na emenda à petição inicial (id 44199936). XII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada com acréscimo de fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Valor da condenação ajustado, de ofício, para R$ 3.477,10 (três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e dez centavos), dada a indicação de novo valor em tempestiva emenda à petição inicial. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL A REDUNDAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ORA REVISTA QUANTO À DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E À RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS PELO REQUERENTE. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de obscuridade a decisão colegiada ora revista. Assevera que: a) “de maneira alguma a empresa Requerida almejava que o Requerente viesse a pagar prestações ad eternun, e sim lhe dava a possibilidade de pagar para outras pessoas da família simultaneamente, de forma que todas pudessem se beneficiar do plano funerário”; b) “Todos os serviços contratados, hoje em dia, tem o preço médio de R$6.000,00 (seis mil reais), desta feita, seria um suicídio empresarial manter um contrato fora das cláusulas estabelecidas, as quais, permissa vênia, foram amplamente explicadas e estão dentro da razoabilidade e respeito ao CDC; e c) “a empresa Embargante tem suas despesas diárias, pois deve manter-se aberta e em pleno funcionamento, diuturnamente, em regime de plantão, com despesas mensais, como toda empresa, para que possa atender seus clientes. Ou seja, a empresa Embargante tem obrigações mensais para estar em pleno funcionamento”. II. Por esse motivo, postula o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, “a fim de que se mantenha a rescisão do contrato celebrado entre as partes, porém que seja afastada a responsabilidade da embargante em arcar com a restituição de todos os valores pagos pelo embargado, evitando assim também que a empresa venha a sofrer sérios prejuízos”. III. Ausente o citado vícios intrínseco no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: ofensa ao dever de informação e abusividade da cláusula contratual a redundar na manutenção da sentença ora revista quanto à declaração de rescisão do contrato celebrado entre as partes e à restituição de todos os valores pagos pelo requerente (item XI da ementa ora revista). IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente. V. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica ou processual que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado VI. Improvidos os embargos declaratórios. O recorrente aponta violação ao princípio da “força obrigatória dos contratos” ao argumento de que as obrigações assumidas pelas partes devem ser respeitadas e cumpridas em sua totalidade. Afirma que a parte recorrida tinha ciência de todas as cláusulas contratuais e assinou o contrato espontaneamente. Requer o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para anulação do acórdão, ora recorrido. Sem contrarrazões. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, imperioso destacar que o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal